Tribunal: STF
Processo: AI 719924
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Crime ambiental. Competência. Justiça Federal. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em face do interesse legítimo da União.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.